Tribunal: TJDFT
Processo: 0714492-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714492-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL GOMES CURADO IMPETRANTE: ALDSON PEREIRA DE CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL GOMES CURADO, preso em flagrante em 08/09/2019, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio simples), contra a decisão de pronúncia, proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública. O impetrante procede a uma síntese dos fatos, diz que foram indeferidos diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, inclusive nas alegações finais, mas passados mais de dois meses, a decisão de pronúncia ainda não havia sido proferida, sendo que no dia 23/04/2020 foi protocolado pedido de revogação da prisão em razão do novo coronavírus, mas, ao proferir a decisão de pronúncia em 01/06/2020, o juiz sentenciante manteve a prisão preventiva com os mesmos fundamentos utilizados em 04/12/2019. Discorre sobre a pandemia pelo novo coronavírus, da situação na prisão, colaciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e diz que o paciente, se for condenado, receberá, no máximo, regime semiaberto e a maioria dos presos neste regime está sendo colocada em liberdade. Afirma que o paciente está preso há quase 9 (nove) meses e só foi pronunciado em 01/06/2020, havendo excesso de prazo. Alega que se mostra necessária a reavaliação da prisão a cada 90 dias, a teor do disposto no art. 316 do Código de Processo Penal. Requer o deferimento da liminar, com expedição imediata de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem. Subsidiariamente, pretende a aplicação de monitoramento eletrônico ou de outras medidas cautelares (ID 16501328). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante excesso de prazo, bem como diz que a prisão deve ser revista a cada 90 dias, se o paciente for condenado receberá regime inicial semiaberto, sendo a prisão desproporcional e pede a revisão em razão da pandemia pelo novo coronavírus. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública. Impende salientar, inicialmente, que já foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente (HC 0728181-37.2019.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, além de outros pedidos, inclusive a ausência de proporcionalidade da prisão cautelar em caso de condenação e o excesso de prazo, a qual foi denegada. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de homicídio simples, na forma tentada, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que as circunstâncias em que o crime foi praticado demonstram sua incapacidade de se conter no meio social e indicam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1230162, 07281813720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Colaciono a parte do voto desta Relatoria no tocante ao excesso de prazo: “No que concerne à alegação de que ainda não foram oferecidas as alegações finais pelo Ministério Público, com o fito de alegar demora processual, atente-se que o Juiz afastou a alegação de excesso de prazo, ao narrar pormenores do andamento do feito na audiência ocorrida em 04/12/2019, na qual foi encerrada a instrução. Além disso, consoante verifiquei do andamento processual (APOrd no 0712934-53.2019.8.07.0020), o aditamento à denúncia foi recebido, ocasião em que o Magistrado rebateu mais uma vez a alegação de excesso de prazo nos seguintes termos: (...) A instrução da primeira fase do rito do júri encontra-se encerrada, de modo que se aplica, no particular, o entendimento adotado na Súmula n. 52/STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Lado outro, uma vez que houve a ratificação das provas produzidas em juízo (depoimentos das testemunhas e interrogatório do acusado), vistas sucessivas às partes para a apresentação de alegações finais, no prazo legal (...). Assim, tenho que afastado o excesso de prazo até aquele momento, aprecio o presente habeas corpus com relação a eventual excesso de prazo posterior e pela pandemia decorrente do novo coronavírus. Pois bem. Essa decisão acima mencionada no voto, de recebimento do aditamento da denúncia, foi proferia em 29/01/2020. Após, foram apresentadas as alegações finais e atualizada a folha de antecedentes do paciente, houve inspeção no cartório, sendo que no dia 01/06/2020, há dois dias, portanto, foi proferida decisão, pronunciando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), a qual fortalece e elide a alegação de excesso de prazo, com fundamento na Súmula no 21, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”, ainda mais se considerado que a instrução criminal finalizou com menos de 3 (três) meses da data em que o paciente foi segregado. Registre-se, ademais, que, por ocasião da decisão impugnada, o Magistrado apreciou a prisão cautelar e a manteve nos seguintes termos: “O acusado respondeu ao processo preso, em razão da decretação da prisão preventiva, não havendo qualquer alteração nas circunstâncias fáticas, as quais demonstrem a prescindibilidade da constrição cautelar da liberdade do acusado. Não fosse isso, cabe observar, diante da relevância da questão que, quando da realização da prisão em flagrante, o acusado adotou comportamentos, os quais apontaram para a intenção de comprometer a instrução criminal (o fato de, logo após, os fatos ter ido para casa, a fim de trocar as roupas sujas de sangue, as quais são elementos para os indícios da autoria e da materialidade do crime e as declarações prestadas pela testemunha Iara), bem como adotou comportamento que apontam para a necessidade de resguardar a futura aplicação de lei penal (o fato de que, logo após, tomar banho e trocar de roupas, o acusado fora detido próximo ao seu veículo, deixado nas proximidades do local do crime). Com efeito, diante da fundamentação concreta, quanto a gravidade dos fatos acima apresentados, verifico que a prisão preventiva do acusado ainda se mostra necessária e adequada a situação do caso concreto” (download – p. 347). Assim, a prisão foi recentemente revista, não havendo que se cogitar do prazo de 90 dias sem apreciá-la, inexistindo violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, de fato, na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, os quais indicou em seu art. 1o, parágrafo único, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Entretanto, verifica-se que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que a situação da paciente se subsuma às hipóteses acima previstas, sendo que não há comprovação de que o paciente padece de alguma doença grave, que o presídio em que se encontra segregado não possua equipe de saúde lotada no local, que esteja sob ordem de interdição ou que possua instalações que favoreçam a propagação do vírus. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de junho de 2020 13:32:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator